Tribunal: TCU
Processo: 029.078/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares e condenou em débito e a pagamento de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Nilva Maria de Morais e Marcelo Migoto, sócios-administradores da então Farmácia Santa Luzia Ltda., contra o Acórdão 6569/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU; 9.2. reformar o Acórdão 6569/2022-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistentes seus itens 9.2 e 9.3; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas de Nilva Maria de Morais e de Marcelo Migoto, condenando-os, solidariamente , ao pagamento dos débitos a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados desde a data da ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; Data da Ocorrência Valor Original (R$) 23/08/2012 4.801,10 23/08/2012 160,38 23/08/2012 13,77 10/09/2012 106,92 10/09/2012 9.611,70 10/09/2012 40,19 08/10/2012 187,11 08/10/2012 40,19 08/10/2012 8.799,00 08/11/2012 40,19 08/11/2012 21,60 08/11/2012 1.443,42 08/11/2012 5.276,10 18/12/2012 3.664,40 18/12/2012 1.165,59 18/12/2012 66,92 18/12/2012 123,60 30/12/2012 4.432,20 30/12/2012 1.069,20 30/12/2012 160,20 30/12/2012 80,38 19/02/2013 13,77 19/02/2013 1.951,29 07/03/2013 22,80 07/03/2013 87,90 07/03/2013 4.866,90 14/03/2013 9,72 14/03/2013 949,32 14/03/2013 2.322,00 08/04/2013 1.854,90 16/04/2013 887,76 31/05/2013 2.159,10 31/05/2013 1.406,97 31/05/2013 34,80 04/06/2013 2.008,20 04/06/2013 399,33 01/07/2013 447,93 02/07/2013 2.627,70 26/07/2013 646,38 26/07/2013 26,73 29/07/2013 46,80 29/07/2013 1.074,20 30/08/2013 910,30 30/08/2013 740,34 01/10/2013 74,40 01/10/2013 707,80 02/10/2013 635,04 02/10/2013 26,73 12/11/2013 606,69 12/11/2013 568,00 06/12/2013 229,23 06/12/2013 1.786,30 06/12/2013 14,40 30/12/2013 728,80 07/02/2014 1.074,00 07/02/2014 76,80 28/02/2014 66,92 28/02/2014 542,40 16/04/2014 843,60 12/05/2014 74,40 12/05/2014 66,92 12/05/2014 497,10 30/05/2014 102,00 07/07/2014 26,73 07/07/2014 310,80 07/07/2014 93,65 07/07/2014 74,40 31/07/2014 231,60 01/09/2014 74,40 01/09/2014 120,00 09/09/2014 66,92 01/10/2014 199,20 02/10/2014 26,73 03/11/2014 66,92 03/11/2014 81,60 03/11/2014 166,80 28/11/2014 80,69 01/12/2014 523,20 01/12/2014 108,00 14/01/2015 674,40 14/01/2015 66,92 14/01/2015 74,40 09/02/2015 238,80 09/02/2015 33,60 09/02/2015 34,80 09/02/2015 26,73 03/03/2015 4,80 03/03/2015 169,60 02/04/2015 16,50 05/05/2015 93,60 05/05/2015 74,40 05/05/2015 11,70 05/05/2015 400,95 05/05/2015 40,19 12/06/2015 61,20 03/07/2015 89,40 06/07/2015 26,73 05/08/2015 61,10 05/08/2015 1.609,30 06/08/2015 26,73 31/08/2015 7,80 31/08/2015 74,40 31/08/2015 580,00 31/08/2015 40,19 9.4. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República do Paraná e ao Fundo Nacional de Saúde.